Tribunal: TJES
Processo: 0905221-35.2009.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0905221-35.2009.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JONATHAN MARCULINO DOS SANTOS e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de dois Recursos em Sentido Escrito interpostos contra a decisão de pronúncia que submeteu os réus a julgamento perante o Tribunal do Júri. O primeiro apelante foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 288, parágrafo único, e art. 69, CP), enquanto o segundo apelante foi pronunciado pelo crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, CP).

2. A defesa do primeiro apelante requer a despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, o afastamento da qualificadora e a concessão da assistência judiciária gratuita.

3. A defesa do segundo apelante pleiteia a impronúncia por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a absolvição quanto à associação criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria para sustentar a pronúncia do primeiro apelante; (ii) estabelecer se a qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP deve ser afastada no caso de Jhonathan; (iii) determinar se a decisão de pronúncia quanto à associação criminosa imputada ao segundo apelante deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A pronúncia baseia-se em juízo de admissibilidade, não sendo necessária a certeza plena da autoria, mas apenas indícios suficientes para submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. No caso do primeiro apelante, há provas como laudo de microcomparação balística e depoimentos testemunhais que indicam sua participação no crime, justificando a manutenção da pronúncia.

6. A exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP) não encontra amparo, pois o depoimento das testemunhas confirmam que o crime foi praticado de forma a impedir a reação da vítima, devendo ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

7. Quanto ao crime de associação criminosa imputado ao segundo apelante, há depoimentos que indicam sua participação em negociações de armas e relações próximas com outros envolvidos no crime, o que sustenta a existência de indícios mínimos de autoria para submeter a questão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

8. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser analisado na fase de execução penal, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

10. A pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

11. A análise da qualificadora do homicídio deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando há indícios que sustentam sua aplicação.

12. A existência de indícios mínimos da prática de associação criminosa autoriza a pronúncia, devendo o mérito ser decidido pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, §2º, IV; art. 288, parágrafo único; Lei nº 8.072/1990.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 675.153/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 13.05.2022; TJES,
RSE nº
006200162250, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, J. 15.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JHONATHAN MARCOLINO DOS SANTOS
e
JHONNIE DA SILVA LIMA
em face da r. sentença de fls. 681/684 do ID 10215916 que pronunciou os recorrentes nos termos transcritos abaixo, submetendo-os a julgamento perante Tribunal do Júri.

(i) JHONATHAN MARCOLINO DOS SANTOS:
pela conduta descrita no art. 121, §2º, IV, c/c art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90.

(ii) JHONNIE DA SILVA LIMA:
pela conduta descrita no art. 288, parágrafo único do Código Penal.

Em relação à
JHONATHAN MARCOLINO DOS SANTOS
(fls. 706/710 do ID 10215916), a defesa técnica pleiteia pela reforma da r. sentença para despronunciar o réu ante a ausência de indício suficientes de autoria. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV do Código Penal. Por fim, requer que seja concedida assistência judiciária gratuita.

Razões recursais em favor de
JHONNIE DA SILVA LIMA
às fls. 738/748 do ID 10215916, requer a sua impronúncia, em razão da insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a sua absolvição quanto ao crime previsto no art. 288 do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (fls. 749/757 do ID 10215916), pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10301011), no mesmo sentido.

Pois bem.

A decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de indícios suficientes da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da ação penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Desta forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta-se afastado em favor dos interesses da sociedade no que tange as eventuais incertezas que exsurjam dos elementos probatórios, conforme entendimento preconizado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E IV, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI.
PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
. (...)

(TJES,
RSE nº
006200162250, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, J. 15.06.2022)

Feitas essas considerações iniciais, extrai-se da denúncia (fls. 02/05 do ID 10215916):

Consta do Inquérito policial nº 18/09 anexo, que serve de fundamento para a presente denúncia, que no dia 24 de setembro de 2008, por volta das 20hrs05min, n localidade de Joerana "A", zona rural, Sooretama, nesta comarca, os denunciados JHONATHAN e RONIVON, consciente e voluntariamente, com dolo de matar, com unidade de desígnios e relevância de condutas, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima Sargento Valdir Ferreira Campos, causando-lhe o óbito no dia 27 do mesmo mês e ano consoante Laudo Cadavérico de fls.35/37 e 338/343.

O candidato a vereador Sargento Valdir, ora vítima, estava chegando a localidade de Joerana "A" para a realização de um comício quando, ao sair do seu veículo, foi alvejado a tiros pelos denunciados JHONATHAN e RONIVON, que fugiram após trocarem tiros também com o filho da vítima.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que este preparava-se para realizar um comício quando de forma surpreendente surgiram os denunciados JHONATHAN e RONIVON já efetuando diversos disparos de arma de fogo contra a vítima.

Infere-se, ainda, que todos os denunciados, de forma consciente e voluntária, com o dolo de reunirem-se para praticar crimes, se associaram formando uma quadrilha sendo certo que existe grande comercialização de armas de fogo entre os mesmos cuja finalidade é controlar a região de Linhares e Sooretama aterrorizando a população com a prática de diversos crimes, inclusive, de mando. A partir dos elementos de informação colhidos em sede de investigação, constatou-se que todos os denunciados mantinham relacionamento estável sendo frequente a negociação de armas entre os mesmos.

I.
Apelação
de
JHONATHAN MARCOLINO DOS SANTOS:

A defesa técnica de
JHONATHAN MARCOLINO DOS SANTOS
alega, em sede recursal, que o conjunto probatório não é suficiente para firmar o decreto de pronúncia, porquanto
“exista testemunha presencial, a mesma não foi capaz de fazer a identificação de quem efetuou os disparos, e as demais testemunhas arroladas no processo não presenciaram os fatos, e, basearam seus testemunhos apenas no que ouviram dizer de outras pessoas.”

Quanto aos elementos de
autoria
, conforme extrai-se do Auto de Apreensão c/c o Laudo de Exame de Microcomparação Balística de fls. 120/126 do ID 10215916 ambos dos autos digitalizados, restou-se comprovado que o revólver apreendido em posse do recorrente é compatível com a arma utilizada no crime em questão.

Ademais, em audiência de instrução e julgamento, o Policial Militar Milton Sirtoli ratificou as declarações prestadas em sede policial, afirmando que a arma utilizada no crime foi encontrada na posse do agravante, apesar de ser de propriedade do réu
ULISSES COSTA DE ARAÚJO (falecido)
, que se encontrava preso na época do crime. Transcrevo:

Declarações em sede policial:
“(...)
QUE, em data de 24.08.08, o depoente se encontrava trabalhando no GAO, quando recebeu determinação do COPOM para que prosseguisse até Sooretama para atender uma ocorrência em que o candidato a Vereador, SG VALDIR, havia sido baleado no momento em que participava de um comício; Que o Depoente seguiu em apoio na RP 1416 juntamente com uma equipe que seguia na RP 1417; Que, no momento em que chegaram no local, encontraram somente o filho da vítima, EDSON, e este relatou que chegou de carro no local do comício juntamente com a vítima, que desembarcou e começou a caminhar em direção ao palanque quando surgiram dois elementos morenos, que caminhavam em sentido contrário da vítima e, quando estavam bem próximo, sacaram de suas armas e efetuaram vários disparos atingindo seu pai; Que, após dispararam contra a vítima, os dois elementos começara a fugir tomando a direção de um cafezal; Que EDSON ainda disse que chegou a revidar os disparos com uma arma que havia no carro e disse que achava que havia atingido um dos autores dos disparos contra seu pai pois percebeu que este mancava; Que o Depoente e os outros Policiais efetuaram buscas no local mas não conseguiram localizar os dois elementos e em seguida retornaram à base e horas depois chegou a notícia de que o SGT VALDIR havia falecido; Que, passado alguns dias, mais ou menos uma semana, o Depoente obteve a informação de que um dos elementos que havia efetuado disparos contra a vítima seria o JHONATHAN e um terceiro elemento que teria dado fuga aos dois que dispararam os tiros seria JHONNI (lê-se JHONATHAN), vulgo “CHIPÃO”, e os autores do crime teria recebido R$ 13.000,00 (treze mil reais) e uma pistola, sendo que o dinheiro foi dividido por três e a pistola ficou para “CHIPÃO”;
(...)
Que, a partir daí,
o
Depoente passou a investigar o caso e conseguiu confirmação de que o "CHIPAO" realmente estava de posse de uma pistola; Que, alguns dias depois, ocorreu um homicídio em Nova Esperança, Linhares, em que foi vítima JOVANI, conhecido como "TIRIBIU", e, segundo informações, os autores seriam o "CHIPAO" e o JHONATHAN; Que, então, o Depoente pediu a um informante que avisasse quando o "CHIPAO" estivesse em casa e, quando aquele avisou,
uma
equipe de Policiais do GAO prosseguiu até lá, efetuou uma busca, e apreendeu uma pistola; Que, em seguida, através de informação do "CHIPAO", os Policiais conseguiram localizar e deter o JHONATHAN, o qual estava de posse de um revólver cal. 38; Que ambos foram conduzidos para o DPJ de Linhares onde foram autuados; Que, uns vinte dias atrás, o Depoente recebeu informação de um informante de que estava acontecendo tráfico intenso no Bairro Aviso, Linhares — ES, na rua do contorno; Que, após averiguar o local do tráfico, constatou a veracidade da informação e que entre os traficantes estava o elemento de nome IOMAR, que segundo informação, seria o terceiro elemento que participou do assassinato do SGT VALDIR, sendo que ele e JHONATHAN foram os autores dos disparos e o "CHIPAO" deu fuga
;” (fls. 108/109 do ID 10215916).

Depoimento judicial:
“(...)
Que a arma usada na morte do Sgt Valdir foi arrecada na posse de
Jhonathan
mas pertencia originalmente o réu Ulisses, seu irmão Rafael e seu pai Ulisses; Que na época da morte de Valdir, o réu Ulisses estava preso; Que a informação é de que a arma usada no crime ficou enterrada
até
a morte de Rafael; Que a arma foi entregue para
Jhonathan
através da irmã de Ulisses e por ordem dele;
(...)” (fl. 504 do ID 10215916).

Outrossim, a testemunha ouvida na esfera policial Thayelle Bissoli, companheira de “Rafael”, afirma que “Chipão” estava presente no comício em que a vítima foi assassinada, já tendo presenciado
JHONATHAN
se referindo ao Sargento Valdir como “
aquele safado
”. Transcrevo:

“(...)
Que a Depoente não sabe dizer quem matou o SARGENTO VALDIR mas sabe dizer que no dia do crime o RAFAEL estava em casa com a Depoente e que ‘CHIPÃO’ tinha ido ao comício em que a vítima foi assassinada; Que a Depoente se recorda que, no dia seguinte ao da morte do SARGENTO VALDIR, a Depoente foi até a casa do ULISSINHO, onde RAFAEL estava lhe ajudando, em uma obra, e lá ouviu ‘CHIPÃO’ fazer comentários acerca do assassinato do SARGENTO VALDIR; Que não prestou atenção nestes comentários, mas teve a impressão de que ‘CHIPÃO’ sabia exatamente quem havia cometido o crime e o modo como foi cometido; Que somente se lembra com exatidão que ‘CHIPÃO’ se referia ao SARGENTO VADIR como ‘aquele safado’
(...)” (fls. 357/358).

Pode-se extrair, ainda, do depoimento de Thayelle Bissoli que, após o incidente, ela recebeu um telefonema do agravante, solicitando que dissesse à polícia que a arma apreendida com ele pertencia a "
Rafael
". Vejamos:

Thayelle Bissoli:
“
(...) Que na quinta-feira passada, dia 11/06/2009, a depoente recebeu um telefone de Chipão, no qual ele pediu para que ela dissesse a Polícia que a arma com a qual ele foi preso pertencia a RAFAEL e havia sido entregue pela depoente após a morte do RAFAEL; que a depoente sabe dizer que este telefonema foi feito através de um celular que pertence a ULISSINHO e está em poder do mesmo no interior do presídio (...)
” (fls. 357/358).

Assim, como dito anteriormente, não é necessário um juízo de certeza, eis que somente o Tribunal do Júri possui a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Nessa linha, é firme o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. (...)”
(STJ, AgRg no HC nº 675.153/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 13.05.2022)

Em relação ao pedido de exclusão das qualificadoras, não encontra amparo, pois a sua incidência nos fatos narrados na denúncia é plenamente possível, conforme infere-se do depoimento judicial da testemunha Edson Isidoro Ferreira Campos,
in verbis:

Edson Isidoro Ferreira Campos:
“
Que estava com a vítima por ocasião dos fatos; Que na noite dos fatos chegava, em um comício político na companhia da vítima e de sua mãe; Que o depoente conduzia o veículo e a vítima foi a primeira a descer; Que ainda estava dentro do carro quando ouviu disparos; Que ao perceber que os disparos aconteciam no local onde a vítima estava o depoente pegou a arma da vítima, que estava dentro do carro, e foi na direção da vítima; Que o depoente acabou efetuando disparos na direção de pelo menos duas pessoa que disparavam contra a vítima; Que o local era muito escuro e o depoente tem condições apenas de informar as roupas que executores usavam;
” (fl. 516 do ID 10215916).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria, especialmente no que tange o laudo balístico e o depoimento colhido sob o crivo do contraditório, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

II.
Apelação
de
JHONNIE DA SILVA LIMA:

No tocante ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), vislumbro que há elementos que demonstram indícios mínimos da autoria por parte do réu
JHONNIE DA SILVA LIMA
, tendo em vista informações uníssonas prestadas pelas testemunhas judiciais. Vejamos:

PM/ES Milton Sirtoli:
“(...) Que, a informação dava conta ainda que o mandante do crime seria JONNI FURTADO, como vingança; QUE Jonni Furtado foi preso por Policiais do GAO e da P2, de posse de duas armas tendo sido levado para o DPJ de Linhares onde foi autuado por posse de arma e foi liberado posteriormente; Que, em decorrência do JONNI ter sido liberado o SGT VALDIR tomou providências e conseguiu que o JONNI fosse preso novamente; Que, atualmente, o JONNI FURTADO encontra-se preso na CASCUVI (...)”
(fls. 108/109
–
ratificado à fl. 504 do ID 10215916);

Edson Isidoro Ferreira Campos:
“(...)
Que, o Depoente acrescenta ainda que dois amigos seus, o Policial Militar EVANDRO, e o Empresário VAL ouviram pessoalmente ex-presidiários internos do presídio de Linhares dizem que quem executou o crime foram os elementos JHONNIE DA SILVA LIMA, JOHNATAN MARCOLINO SANTOS, e IOMAR MURICI SANTOS

(...)”

(fls. 146/149
–

ratificado à fl. 516 do ID 10215916)
.

Além disso, os depoimentos do apelante
JHONNIE DA SILVA LIMA
e do
JHONATHAN MARCOLINO DOS SANTOS
, demonstram que os mesmos se conheciam antes do crime, tendo a testemunha Thaylle Bissoli, na esfera policial, dito que já presenciou
ROMILDO VIEIRA (falecido)
negociando armas em sua residência. Vejamos:

Thayelle Bissoli:
“
(...) que já viu várias vezes ROMILDO levar armas para sua casa e negociá-las com RAFAEL, com Chipão e com JHONI, além de outras pessoas que ela não se lembra; (...)
” (fls. 357/359 do ID 10215916);

Jhonnie da Silva Lima:
“
(...) Que conhece o acusado 3honatan desde 2008; Que Jhonatan já namorou uma prima do interrogando; (...)
” (fl. 568 do ID 10215916)

Jhonatan Marcolino dos Santos:
“
(...) Que, perguntado se conhece JHONNI DA SILVA LIMA, respondeu que sim; Que, o Declarante conheceu JHONNI após ter começado um relacionamento com a prima do JHONNI, de nome TALITA (...)
” (fl. 110 do ID 10215916).

Diante disso, os elementos probatórios dos autos indicam que os réus se conhecem e mantinham entre si uma relação de proximidade, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre o mérito da associação criminosa, conforme as provas apresentadas durante o julgamento.

Por derradeiro, quanto ao requerimento de
concessão da assistência judiciária gratuita em favor de

JHONATHAN MARCOLINO DOS SANTOS
,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução. (STJ, AgRg no AREsp nº 2.175.205/CE 2022/0228201-5, J. 08.11.2022, Quinta Turma, DJe: 16.11.2022)

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.